Tribunal: TJSP
Processo: 2083007-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA EMPRESARIAL. PETIÇÃO ALEGANDO NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS PELO EXECUTADO E REJEITADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. ART. 508 DO CPC. SOLIDARIEDADE VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA EMPRESARIAL. PETIÇÃO ALEGANDO NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS PELO EXECUTADO E REJEITADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. ART. 508 DO CPC. SOLIDARIEDADE VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.